Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721250-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: WILSON APARECIDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. A agravante, IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA – ME, por meio da petição de ID 18514925, requesta a reconsideração parcial da decisão monocrática - na qual indeferi do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ID 64103128) -, de modo que seja suspensa a fixação de astreintes fixadas na decisão agravada (ID 64103128 dos autos de origem), cuja respectiva execução provisória iniciou-se com o pronunciamento da decisão de ID 69523313 dos autos de origem. Apesar de não usual, vê-se que a petição da agravante retrata verdadeiro pedido de tutela de urgência incidental consubstanciado em suposto risco advindo de outra decisão proferida nos autos de origem (ID 69523313 dos autos de origem) distinta daquela combatida na peça recursal de interposição do presente agravo de instrumento. À luz da orientação jurisprudencial emanada do sodalício Superior, tem-se que “O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.” (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) Nessa linha de intelecção, recebo o pedido de reconsideração, mas não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, razão pela qual reitero os argumentos apreciados na decisão singular de ID 64103128, que indeferi a concessão de efeito suspensivo ativo no caso vertente. Com efeito, não havendo suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 64103128 dos autos de origem), o Juízo de origem deu o normal prosseguimento ao feito, de acordo com a situação fática constatada nos autos. Por reputar descumprida a obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência (ID 55804487 dos autos de origem), o Juízo a quo deferiu o pedido do agravada dar início à execução das astreintes anteriormente arbitradas para a hipótese de inadimplemento. Apesar dos riscos asseverados pela agravante em sua última petição, é sabido que o escopo essencial da fixação de astreintes é garantir o efetivo cumprimento das tutelas jurisdicionais. Se a parte obrigada não cumpre com a determinação judicialmente imposta, não há como se evitar a respectiva execução, principalmente no caso em liça em que o Juízo de primeiro grau considerou descumprida a obrigação determinada na tutela de urgência concedida em prol da parte agravada. Não há previsão legal para a ordinarização do AI, com peticões posteriores a inicial. Por essas razões, NADA A PROVER QUANTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA PETIÇÃO DE ID 18514925. Intime-se. Após o decurso de prazo atrelado a eventual recurso em face desta decisão, retornem-se os autos para apreciação do mérito do agravo de instrumento à baila. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator